Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-66.2021.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000890-66.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GREGSON RENATO CASTRO BARROS - CPF: 033.842.242-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS SANTANA DOS SANTOS - CPF: 703.532.851-37 (APELANTE), LEANDRO WILLIANS SILVA MEDEIROS - CPF: 061.630.831-05 (APELANTE), JIMMY COSTA NASCIMENTO - CPF: 692.608.181-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GREGSON RENATO CASTRO BARROS - CPF: 033.842.242-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS SANTANA DOS SANTOS - CPF: 703.532.851-37 (APELADO), LEANDRO WILLIANS SILVA MEDEIROS - CPF: 061.630.831-05 (APELADO), JIMMY COSTA NASCIMENTO - CPF: 692.608.181-68 (ADVOGADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA - CPF: 069.181.281-08 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), RAYARA SUENNY CARVALHO COSTA - CPF: 088.081.063-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), DIANA RODRIGUES MESQUITA - CPF: 010.611.213-99 (ASSISTENTE), RONIVAN SOUZA DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – MERAS CAMPANAS POLICIAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A AÇÃO CONTROLADA PREVISTA NO ART. 53, DA LEI N. 11.343/2006 – VIOLAÇÃO DOMICILIAR LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS, SUBSIDIADA POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELOS APELANTES – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA – ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTA PROVA DO VINCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE ENTRE OS ACUSADOS – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS DANDO CONTA DA REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO PRÉVIO, ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) – NÃO ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO, ASSIM COMO A COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006 – IMPERTINÊNCIA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– COLIMADA A CONDENAÇÃO DAS ACUSADAS PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VINCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E DURADOURO – ABSOLVIÇÃO DAS ACUSADAS MANTIDA – CONDENAÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – POSSIBILIDADE – CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA APLICAR O PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SANÇÃO APLICADA – EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR DIANTE DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES – NÃO ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO AUMENTO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 40 INCISO IV DA LEI 11.343/2006 PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Apelo defensivo

A realização de campanas e monitoramento efetuada pelos investigadores para averiguar denúncias anônimas e confirmar a ocorrência da situação de flagrância prescinde de autorização judicial, porquanto se trata de diligência corriqueira na práxis investigativa, que não se confunde com a ação controlada prevista no art. 53, da Lei n. 11.343/2006, a qual consiste no retardamento da prisão em flagrante e é cabível somente quando são conhecidos o itinerário provável da droga e a identificação dos agentes envolvidos.

Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, quando verificado que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, máxime porque tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos agentes, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR do TJMT).

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com a condenação pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.

Inviável o decote da
causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou amplamente comprovado que os acusados empregavam arma de fogo para o fim de garantir a execução do delito de associação para o tráfico de drogas, especialmente pelos relatos dos investigadores de polícia, amparados pela extração dos dados telefônicos e apreensão de munições.

Apelo ministerial

Se as provas reunidas nos autos não revelam com segurança o vínculo associativo estável e permanente entre as agentes para a prática do narcotráfico, não há como concluir pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, sendo, pois, de rigor a absolvição pelo crime de associação para o narcotráfico.

Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta dos agentes que portavam 3 munições em contexto com o tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela.

No caso, não há falar em aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006,
pois não ficou comprovado de forma inequívoca que os apelados utilizavam arma de fogo na atividade ilícita de traficância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
Leandro Willians Silva Medeiros
,
Gregson Renato Castro Barros
e
José Carlos Santana dos Santos,
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n.
1000890-66.2021.8.11.0045
, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, condenando-os pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/06), impondo ao segundo e ao quarto apelante, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.316 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e ao terceiro, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.535 dias-multa calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. E, absolveu as acusadas Aline Anastácia da Silva Lima e Rayara Suenny Carvalho Costa, da prática dos delitos previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Irresignado, o
representante ministerial
pugna pela condenação das acusadas
Aline Anastácia da Silva Lima
e
Rayana Suenny Carvalho Costa
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. E, condenação dos acusados
Leandro Willians Silva Medeiros
,
Gregson Renato Castro Barros
e
José Carlos Santana dos Santos
, pela prática do delito de posse irregular de munições de uso permitido, ilícito tipificado no art. 12, da Lei 10.826/2003.

Subsidiariamente, requer o recrudescimento da sanção basilar atinente aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no sentido de sopesar negativamente as circunstâncias delitivas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e reconhecer a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV (emprego de arma de fogo), da Lei 11.343/2006 ao crime de tráfico de drogas, em desfavor de todos os recorridos (Id. 126941579).

Por sua vez, a defesa de
Leandro Willians Silva Medeiros
,
Gregson Renato Castro Barros
e
José Carlos Santana dos Santos
arguiu, preliminar de nulidade na busca domiciliar, por ausência de fundada suspeita ou mandado judicial. No mérito a defesa dos acusados requer a absolvição dos acusados, consubstanciada na insuficiência de provas ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Alternativamente pugna pela aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo e a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas (Id. 126941581 e Id. 126941583).

Em seguida, a defesa dos acusados (
Gregson Renato Castro Barros, Aline Anastácia da Silva Lima, Rayara Suenny Carvalho Costa, José Carlos Santana dos Santos e
Leandro Willians Silva Medeiros
)
apresentou as contrarrazões ao recurso ministerial (Id. 126941585 e Id. 126941590), rebatendo as acusações, e pedindo que seja negado provimento ao vertente recurso.

Igualmente, o representante ministerial de origem rebateu os argumentos defensivos, e pediu, em suas contrarrazões, que seja negado provimento ao apelo interposto. (Id. 126941592).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pelo
desprovimento
dos recursos aviados pelas defesas de
GREGSON RENATO CASTRO BARROS
,
JOSÉ CARLOS SANTANA DOS SANTOS
e
LEANDRO WILLIANS SILVA MEDEIROS

e pelo
provimento
do apelo manejado pelo Órgão Ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Apelações Criminais
- Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico [art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei n. 11.343/2006] - irresignações defensiva e ministerial.
I) Recurso da defesa
–
1.1. Preliminar:
Requestada nulidade do processo, diante da ilicitude da prova obtida através da entrada no domicílio onde se encontrava os apelantes, bem como da utilização da técnica da ação controlada sem autorização judicial, a fim de absolver os increpados [
GREGSON RENATO, JOSÉ CARLOS E LEANDRO WILLIANS
] - insubsistência - crime permanente - dispensabilidade de mandado - afastando-se a tese defendida pelo recorrente de ilicitude das provas – realização de diligências e monitoramento a verificar a existência do tráfico que não se confunde com a ação controlada
- 2. Mérito: 2.1.
Almejada absolvição dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico, por ausência de provas em favor de
GREGSON RENATO, JOSÉ CARLOS E LEANDRO WILLIANS -
impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – vínculo associativo evidenciado –
2.2
Requestada desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para uso pessoal [art. 28, da Lei nº 11.343/2006], pelo recorrente
LEANDRO WILLIANS
- inadmissibilidade – provas de que o apelante exercia o comércio ilícito de drogas -
2.3.
Aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
[LEANDRO WILLIANS E JOSÉ CARLOS]
- improcedência - requisitos legais não preenchidos - apelantes que se dedicam à prática de atividade criminosa - condenação por crime de associação ao tráfico –
2.4.
Pleito de afastamento da majorante prevista no inciso IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 – impossibilidade - comprovado o emprego de arma de fogo para o fim de oprimir usuários de drogas durante a venda dos entorpecentes, bem como para aplicar punições a desafetos do grupo criminoso -
2.5.
Reclamada redução da pena pecuniária
[LEANDRO WILLIANS]
– improcedência – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional –
P elo desprovimento dos apelos
.

II) Recurso do Ministério Público
–
1.
Almejada condenação das recorridas
ALINE ANASTÁCIA
e
RAYARA SUENNY
, pelos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico - viabilidade - autoria e materialidade suficientemente comprovadas - provas contundentes apontando para a efetiva participação das agentes, de modo que necessária a condenação nos exatos termos da denúncia –
2.
Busca a condenação dos apelados
GREGSON RENATO, JOSÉ CARLOS E LEANDRO WILLIANS
pela prática do crime descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, afastando o reconhecimento do princípio da insignificância – possibilidade – “A
quinta turma desta corte vem entendendo que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático
[STJ - AGRG no HC 554.858/SC – Quinta Turma – Rel. Min Ribeiro Dantas – J.: 12.05.2020, DJE 18/05/2020] –
In casu
, a dinâmica fática, as circunstâncias da apreensão e os testemunhos colhidos se harmonizam com os outros elementos indiciários da conduta perpetrada, de modo que não deixam dúvidas de que os acusados possuíam, irregularmente, munições - crime de perigo abstrato – atipicidade material da conduta não evidenciada -
3.
Pretendido recrudescimento da pena-base dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico – possibilidade – natureza e quantidade da droga que merecem ser exasperadas – não ocorrência de
bis in idem -
4.
Pleito de reconhecimento da causa de aumento prevista no inc. IV do art. 40 da lei nº 11.343/06, ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em desfavor de todos os recorridos – procedência – restou fartamente comprovado que os apelados empregavam arma de fogo para garantir a execução tanto do crime de associação para o tráfico, quanto do delito de tráfico ilícito de entorpecentes - emprego de arma de fogo para o fim de oprimir usuários de drogas durante a venda dos entorpecentes, bem como para aplicar punições a desafetos do grupo criminoso –
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Preambularmente, a defesa dos acusados
Leandro Willians Silva Medeiros
,
Gregson Renato Castro Barros
e
José Carlos Santana dos Santos
arguiu a preliminar de ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais, sem verificação preliminar, mandado judicial ou suspeita relevante de flagrante, por se tratar de método investigativo invasivo que o submeteu a constrangimento ilegal.

A Defesa dos acusados
Leandro Willians Silva Medeiros
,
Gregson Renato Castro Barros
e
José Carlos Santana dos Santos
pleiteia a nulidade das provas colhidas por meio da ação policial, argumentando que os milicianos, mesmo percebendo a existência de indícios da ocorrência de crime, retardaram a intervenção para momento posterior, tratando-se assim de ação postergada ou controlada, sem, contudo, haver autorização judicial para isso, o que contraria os termos do art. 53 da Lei 11.343/06.

Sem razão, contudo.

Da detida análise do feito, verifico que, no presente caso, não se trata de ação controlada, conforme alega a Defesa, mas sim de investigações prévias e campanas, com o intuito de constatar a veracidade das denúncias recebidas quanto a ocorrência do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para então, efetuar o flagrante delito, de modo que não houve qualquer ilicitude no flagrante realizado, após as necessárias averiguações.

Constata-se do feito que a Polícia estava realizando investigações preliminares de alguns suspeitos, especificamente do acusado Gregson Renato Castro Barros e que em sua residência e funcionava como ponto de distribuição de entorpecentes e, ainda extraíram das investigações de que o acusado Gregson Renato Castro Barros havia sido batizado na facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Em decorrência disso, foram realizadas campanas nas proximidades, em que foram observadas as movimentações das pessoas que frequentavam o local, bem como as atitudes do acusado Gregson Renato Castro Barros, Leandro Willians Silva Medeiros e José Carlos Santana dos Santos.

Dessume-se que a autoridade policial efetuou a busca e apreensão domiciliar, na residência do acusado Gregson Renato Castro Barros, local onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes e demais apetrechos, de modo que não houve qualquer ilegalidade ou irregularidade nas provas colhidas.

Impende destacar que a simples campana e monitoramento realizada pelos policiais para fins de verificação da existência do tráfico de drogas e o consequente flagrante, não se confunde com a ação controlada, de modo que, ao contrário deste instituto, não é necessária a autorização judicial para a atuação policial dentro dos limites do poder de polícia.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33, CAPUT C/C 35, CAPUT C/C 40, VI, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRELIMINARES – 1.1) DA NULIDADE DAS PROVAS, TENDO EM VISTA A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA AÇÃO CONTROLADA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – CAMPANAS E MONITORAMENTOS QUE ESTÃO DENTRO DO PODER DE POLÍCIA DOS AGENTES INVESTIGADORES
– 1.2)
DA NULIDADE DAS PROVAS PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO PREVISTO NO ARTIGO 5.º, XI, DA CARTA MAIOR – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
– 2) MÉRITO – 2.1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONVERGÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – ASSOCIAÇÃO ENGENDRADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIANDI – 2.2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, VI DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVADO O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NOS ILÍCITOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA – RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA TIPIFICAÇÃO ATRIBUÍDA PROVISORIAMENTE NA DENÚNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS E APELO DESPROVIDO NO MÉRITO. 1.1)
As campanas e monitoramentos estão dentro do poder de polícia dos agentes investigadores, procedimentos que não se confundem com o instituto da ação controlada, sendo certo que o prolongamento no tempo da campana se deu unicamente a fim de que os policiais constatassem, com a devida segurança, a efetiva ocorrência do tráfico de entorpecentes por parte do apelante, atitude lídima e consentânea com o Estado Democrático de Direito, uma vez que os agentes públicos, imbuídos de prudência necessária, não invadiram a esfera de privacidade do apelante sem que a mera suspeita se tornasse densa o suficiente; 1.2) Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar consistente não só na notícia de que no local o apelante se encontrava perpetrando as atividades ilícitas, mas também porque já havia monitoramento policial prévio do imóvel em que residia;
2.1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, corroborados pelo restante do acervo probatório que inclui intensa investigação policial, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, de modo que autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório na sua integralidade; 2.2) Encontrando-se prevista no art. 40, VI da Lei n.º 11.343/06 a especial aumentativa de pena relativa ao envolvimento de criança ou adolescente no comércio ilícito de drogas, escorreita a promoção do aumento da reprimenda ao invés de se condenar o réu pela prática do delito de corrupção de menor, em estrita reverência ao princípio da especialidade. Ademais, não há violação à ampla defesa, uma vez que o réu se defende dos fatos e não da tipificação provisoriamente atribuída na denúncia.”
(TJ-MT 10012977220218110045 MT, Relator: Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 26.1.2022, Terceira Câmara Criminal) – destaquei.

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
Leandro Willians Silva Medeiros
,
Gregson Renato Castro Barros
e
José Carlos Santana dos Santos
foram denunciados e processados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei 10.826/2003. Além disso,
Aline Anastácia da Silva Lima
e
Rayara Suenny Carvalho Costa
foram denunciadas pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei n. 11.343/2006.

Por oportuno, reproduzo os termos da inicial acusatória:

“
1º fato:

No dia 18 de janeiro de 2021, por volta das 15h15min, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a denunciada
Aline Anastácia da Silva Lima,
com consciência e vontade, e com emprego de arma de fogo, após adquirir e receber de maneira escusa, ofereceu para consumo 01 (uma) porção de
Cannabis sativa,
via aplicativo de comunicação
“Whatsapp”
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme imagens do diálogo juntadas no ID 49375405 (págs. 23/24) e áudios que seguem em anexo.

2º fato:

No dia 20 de janeiro de 2021, por volta das 17h50min, na residência localizada na Rua Girua, nº 2557- E, no Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
Gregson Renato Castro Barros, Rayara Suenny Carvalho Costa, Leandro Willians Silva Medeiros
e
José Carlos Santana dos Santos,
com consciência e vontade, e com o emprego de arma de fogo, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito e guardaram 03 (três) trouxas de cocaína, 01 (um) pino de cocaína, 03 (três) unidades de pasta base de cocaína, 02 (duas) sacolas plásticas com pasta base de cocaína, todas pesando em conjunto 17.6g (dezessete gramas e seis centigramas); e de 02 (duas) porções de
Cannabis sativa
e 01 (uma) trouxa grande de
Cannabis sativa,
pesando o total de 49,2g (quarenta e nove gramas e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, e substâncias para a fabricação de drogas, consistentes em 02 (dois) frascos de lidocaína e 01 (uma) sacola com ácido bórico, conforme Termo de Apreensão (ID 49376194 - Pág. 17) e Laudo de Constatação Preliminar (ID 49376192 – pág. 15/17).

3º fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas os denunciados
Gregson Renato Castro Barros, Rayara Suenny Carvalho Costa, Leandro Willians Silva Medeiros, José Carlos Santana dos Santos
e
Aline Anastácia da Silva Lima
associaram-se, com o emprego de arma de fogo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência do ID 49376194, págs. 07/10 e demais indícios colacionados no caderno investigativo.

4º fato:

Nas mesmas condições acima descritas, os denunciados
Gregson Renato Castro Barros, Leandro Willians Silva Medeiros
e
José Carlos Santana dos Santos,
com consciência da ilicitude de sua conduta, possuíam e mantinham sob a sua guarda, em sua residência, 03 (três) munições calibre .22 mm, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Boletim de Ocorrência do ID 49376194, págs. 07/10 e Termo de Apreensão do ID 49376194, pág. 17.

Histórico dos Fatos:

Exsurge do caderno investigativo que no 20 de janeiro de 2021, uma equipe constituída pelas forças de segurança de Lucas do Rio Verde (Polícias Civil e Militar), respaldados por investigações pretéritas, estavam monitorando a residência do denunciado
Gregson Renato Castro Barros,
onde há dias ocorria a comercialização ilícita de drogas, praticada em companhia dos denunciados
José Carlos Santana Santos
e
Leandro Willians Silva Medeiros.

No decorrer da campana, os policiais visualizaram os três denunciados,
Gregson, José
e
Leandro
realizando a venda de drogas, com o emprego de arma de fogo, a vários dependentes químicos, ocasião em que resolveram abordar a última que saía da residência, logo após adquirir o entorpecente.

Ato contínuo, os policiais ingressaram na residência de
Gregson,
onde estavam os demais denunciados
José Carlos, Leandro Willians, Aline Anastácia
e
Rayara Suenn
y, momento em que
Leandro
tentou fugir do local, pulando a janela do quitinete, e correndo pelos quintais dos vizinhos, chegando a se esconder em cima de um guarda-roupas de outra casa.

Contudo, os policiais conseguiram localizar
Leandro Willian
s, que estava com 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, acondicionadas em embalagem plástica (sacolé), no interior de seu tênis.

Em seguida, a equipe policial adentrou a residência de
Gregson,
onde
José Carlos
jogou na cozinha, sob o armário suspenso, 01 (uma) uma trouxa grande de pasta base de cocaína.

No interior do quarto de
Gregson
foram localizados uma balança de precisão, e dentro do guarda-roupas infantil, 01 (um) pino plástico contendo cocaína.

No mesmo cômodo, em outro guarda-roupas de adulto, foram localizados 01 (uma) trouxa grande de maconha e 04 (quatro) trouxas de pasta-base de cocaína, além de outra porção menor de maconha; uma sacola plástica com ácido bórico, R$ 1.259,00 (um mil, duzentos e cinquenta e nove reais); e 01 (um) caderno com anotações da traficância, em nome dos denunciados
Gregson Renato Castro Barros
e
Rayara Suenny Carvalho Costa,
com a quantidades em peso de drogas vendidas, e os respectivos nomes dos devedores.

Em outro quarto da residência de
Gregson
, foram localizadas uma bolsa que continha roupas e documentos pessoais de
José Carlos
e
Leandro Willians,
bem como 02 (dois) frascos de cloridrato de lidocaína, com 20ml cada, utilizada para a transformação de pasta base de cocaína para cocaína; 01 (uma) seringa para medição de volume; 01 (uma) porção de maconha; 02 (dois) pinos de plástico vazios, utilizados para armazenar cocaína; e 03 (três) munições, calibre .22 intactas.

Acrescente-se que na residência, ainda foram localizados 05 (cinco) relógios e 04 (quatro) aparelhos celulares. Destaque-se que a forma de acondicionamento e a quantidade de cada porção do entorpecente são comumente utilizados para revenda à dependentes químicos, aliado às substâncias químicas encontradas para refinamento e produção de drogas.

Com a finalização das apreensões, a usuária de drogas autuada logo após adquirir drogas com
Gregson
, foi encaminhada para revista na Delegacia de Polícia, onde encontraram 01 (uma) porção de maconha, dentro de uma embalagem de fumo, e 01 (uma) trouxa plástica com pasta base de cocaína, dentro de sua boca.

No momento da abordagem policial, a denunciada
Aline Anastácia
concordou expressamente com o acesso pela Polícia Civil dos dados contidos em seu celular apreendido durante as buscas realizadas na casa do comparsa
Gregson
(termo no ID 49375405 - Pág. 1).

Com a devassa nos dados do celular da denunciada
Aline Anastácia
, desvelou-se que esta, no dia 18 de janeiro de 2021, havia mantido diálogo com um usuário de drogas, que na oportunidade desejava adquirir maconha (“
braw”
), motivo pelo qual repassou o número do celular do seu “irmão”
Gregson,
salientando que também tinha a droga procurada para fornecimento, caso o dependente não conseguisse comprar com o comparsa (imagens do diálogo ID 49375405 – págs 23/24 e áudios que seguem em anexo).

Aliado aos referidos elementos de comercialização espúria de drogas, ainda consta dos relatórios e depoimentos policiais, que diligências realizadas pela polícia civil e o setor de inteligência da polícia militar, desde o início do mês de janeiro, obtiveram informações de que o denunciado
Gregson Renato
havia sido “batizado” na facção criminosa Comando Vermelho, assumindo a função de “disciplina” do grupo criminoso nesta cidade.

Devido esse relato, a polícia civil passou a monitorar a residência do denunciado
Gregson,
ocasião em que constataram o envolvimento dele com outros faccionados, bem como grande movimentação de dependentes químicos adquirindo drogas no local, diretamente das mãos do aludido increpado.

Durante as investigações, a central de inteligência levantou informações de que líderes da facção criminosa estavam enviando novos membros para esta cidade, vindos da cidade de Barra dos Garças-MT, chamados
José Carlos Santana dos Santos
e
Leandro Willians Silva Medeiros,
com o intuito de auxiliar os demais comparsas, além de executar dissidentes do grupo criminoso, devedores e traficantes autônomos (cabriteiros).

Então, no dia 17 de janeiro de 2021, os denunciados
José Carlos
e
Leandro Willians
aportaram nesta cidade, os quais foram acolhidos na residência do comparsa
Gregson
, onde passaram a exercer juntos à prática do tráfico de drogas, principalmente à noite, conforme visualizado nas campanas realizadas pela polícia civil.

Ademais, válido destacar que a denunciada
Aline Anastácia
frequentava a residência de
Gregson
, o qual se referia como “irmão” (denominação utilizada entre os membros da facção criminosa), sendo este companheiro da denunciada
Rayara Suenny,
que colaborava com o tráfico de drogas praticado no interior de sua residência, mormente controlando as vendas e cobranças, consoante nome presente no caderno de anotações apreendidos em sua residência.

Saliente-se, ainda, que todo o grupo criminoso desempenhava a associação e a traficância com o emprego de armas de fogo, conforme revelam as fotografias anexadas às fls. 74, 75, 80, relatórios e demais elementos constantes nos autos.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
Aline Anastácia da Silva Lima
como incursa nas disposições do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (1º fato); e
do artigo 35
(3º fato), da mesma lei, ambos combinados com o artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, em concurso material de delitos;
Gregson Renato Castro Barros, Leandro Willians Silva Medeiros
e
José Carlos Santana dos Santos
como incursos nas disposições do
artigo 33,
caput
e §1º, inciso I, (2º fato); e do
art. 35
(3º Fato), ambos combinados com o artigo 40, inciso IV, todos da Lei n. 11.343/06, bem como no
art. 12
(4º Fato), da Lei 10.826/03, em concurso material de delitos; e
Rayara Suenny Carvalho Costa
como incursa nas disposições do
artigo 33,
caput,
e §1º, inciso I (2º fato); e no
art. 35
(3º Fato), ambos combinados com o artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/06, em concurso material de delitos.”
(Id. 126941336).

Após encerrada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, e condenou
Leandro Willians Silva Medeiros
,
Gregson Renato Castro Barros
e
José Carlos Santana dos Santos,
pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, impondo ao primeiro e terceiro, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.316 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e ao segundo, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.535 dias-multa calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e os absolveu quanto à acusação do ilícito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, assim como
Aline Anastácia da Silva Lima
e
Rayara Suenny Carvalho Costa
foram absolvidas em relação a todos os crimes a elas imputados na inicial acusatória.

Irresignados, o
representante ministerial
e a defesa de
Leandro Willians Silva Medeiros
,
Gregson Renato Castro Barros
e
José Carlos Santana dos Santos

interpuseram seus apelos.

Do apelo defensivo

A defesa de
Leandro Willians Silva Medeiros
,
Gregson Renato Castro Barros
e
José Carlos Santana dos Santos,
pretende a absolvição por insuficiência de provas para a condenação pela pratica dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ou a desclassificação quanto ao crime de tráfico de drogas para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, sustentando que as substâncias entorpecentes apreendidas em sua posse eram exclusivamente para seu uso pessoal.

Contudo, não prospera o pleito.

Da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que os acusados promoveram tráfico ilícito de entorpecentes e estavam associados de forma estável e permanente para atuação no comércio de substâncias ilícitas.

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do exame preliminar de constatação (Id. 126941212, pp. 15-17), relatório de inteligência n. 001/ALI/13ºBPM/CRXV/PMMT/2021 (Id. 126941212, pp. 37-38), caderno de anotações (Id. 126941212, pp. 41-48), autorização de acesso a dados contidos em aparelho celular (Id. 126941213, p. 1), relatório de investigação n. 53/2021 (Id. 126941213, pp. 6-17), boletim de ocorrência (Id. 126941213, pp. 20-22), boletim de ocorrência (Id. 126941214, pp. 11-13), relatório de investigação n. 44/2021 (Id. 126941214, pp. 14-15), auto de apreensão (Id. 126941214, p. 16), relatório de investigação n. 83/2021 (Id. 126941215, pp. 4-9), auto de prisão em flagrante (Id. 126941216, pp. 2-3), boletim de ocorrência (Id. 126941216, pp. 4-10), despacho n. 445/2021 – BO 2021.18443 (Id. 126941216, pp. 11-15), auto de apreensão (Id. 126941216, pp. 17-18), vídeos e áudios (encartados no andamento processual), laudo pericial criminal n. 2.10.2021.43462-01 (Id. 126941327, pp. 1-9), laudo pericial definitivo de drogas (Id. 126941328, pp. 1-4), laudo pericial de balística (Id. 126941329, pp. 1-3), laudo preliminar de drogas n. 520.2.04.2021.001650-01 (Id. 126941330, pp. 1-10), relatório de mídia (Id. 126941339), além da prova oral colhida nos autos.

De igual modo, incontroversa é a autoria delitiva, que repousa induvidosa na pessoa dos acusados.

Embora os apelantes insistam em negá-la e eximir-se de sua responsabilidade, suas versões encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da traficância e da associação para o tráfico, como bem pontuou o douto promotor de justiça de instância primeva

em suas contrarrazões, que por pertinência e relevância passo a transcrever trechos na parte que interessa. Veja-se:

“
A
autoria
delitiva em relação aos crimes em apreço restou sobejamente comprovada diante das provas carreadas nos autos, em especial as provas orais colhidas no decorrer da persecução criminal, de modo a não restar dúvidas de que os recorrentes praticaram os delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, sendo imperativa a manutenção da condenação.

Neste ponto, merece destaque o depoimento prestado em juízo pelo investigador de polícia
João Cleberson Rodrigues Soares
,
tendo afirmado, de forma firme e coesa, que os condenados
Gregson, José e Leandro

estavam praticando o crime de tráfico de drogas, em associação com as corrés
Rayara
e
Aline
, bem como outros integrantes do grupo criminoso Comando Vermelho, como se vê:

“[...]

Promotor de Justiça:
O que o senhor acompanhou nas investigações, a respeito desses fatos?
Testemunha
: Esse fato se desenrolou durante uma investigação bastante complexa, na qual investigávamos a chegada de vários traficantes de outras regiões, a mando à época da Betina, inclusive indiciada em outros processos, e também do Gregson, que a residência pertencia a ele, e tomamos conhecimento que ele estava tomando o crime de tráfico de drogas ali, e já tinha indiciamentos na Delegacia pela prática do mesmo crime, em ocasiões anteriores, e tomamos conhecimento, inclusive, que ele havia se batizado na organização criminosa Comando Vermelho, e que eles tinha assumido a liderança do tráfico de drogas do bairro Rio Verde, e a partir de então, passamos a investigá-lo, a partir daí, uns 20 dias, ou mais, antes dessa prisão, e durante as nossas investigações, tomamos conhecimento da chegada do Leandro e José Carlos, que vieram da região do Araguaia, de onde vieram diversos traficantes que foram presos, inclusive alguns, o Iego que foi preso no dia posterior a prisão do Gregson,

Leandro e José Carlos, também na mesma investigação.
Durante a investigação, descobrimos que o Leandro e o José Carlos chegou, se não me engano, de Barra do Garças, e juntou ali, se associou ao Gregson, para cometer crimes na cidade, não somente para o tráfico de drogas, mas vieram também para cometer homicídios, de desafetos, cabriteiros, segundo eles, são traficantes que vendem droga e não pertencem à facção criminosa, e a Betina havia enviado eles, com essa missão, de auxiliar, de traficar, e também de cometer esses homicídios a mando dela, de traficantes que não estavam cumprindo o estatuto da organização criminosa.
Diante dessas informações, realizamos diversas campanas, onde constatamos que os acusados realmente estavam vendendo droga ali, de forma descarada. O local é um prédio, com diversas quitinetes, com dois andares, e eles estavam de forma bastante ousada, com bastante movimentação de usuários de droga, e recebendo, durante esse período, reclamação de vizinhos, de forma anônima, de movimentação de usuários e comércio de droga ali nessa quitinete. Intensificamos as campanas, aonde podemos visualizá-los, fazendo essa entrega de drogas, tanto o Gregson, Leandro e José Carlos, também a Aline, vimos ali em atitude suspeita, conversando com usuários de droga, a Rayara. Porém, essa investigação era para prosseguir, nossa intenção, inclusive elas não foram arroladas à época no boletim de ocorrência, porque nós já tínhamos suspeitas, suspeitávamos delas, que faziam parte dessa organização para venda de droga, dessa associação para venda de droga, mas a nossa intenção era continuar as investigações, para fortalecer o conjunto probatório, e também pedir um mandado de busca naquela residência. Todavia, na data do ocorrido, nós tivemos informação que o Leandro e o José Carlos iam executar um desafeto da facção, outro traficante, e aí, para preservar a vida, independente de ser criminoso, resolvemos intensificar as campanas, ali no local, e fazer a prisão dos acusados. Durante essa campana, visualizamos diversos traficantes saindo ali, entrando e saindo, comprando droga e saindo, aí resolvemos, então, abordar a Diana, usuária crônica de pasta base de cocaína, aqui de Lucas, conhecida aqui em Lucas, apreendida diversas vezes em boca de fumo, fazendo compra de entorpecentes. Como fizemos a abordagem dela bem próximo ali, então a equipe policial adentrou nas quitinetes. Quando a equipe adentrou ali, houve uma correria, o Leandro pulou do segundo andar, para dentro de um quintal do vizinho do lado. Porém, eu estava posicionado com mais um policial, ele correu, mas escondeu em uma quitinete no fundo da casa desse vizinho, onde ele foi localizado ali, apreendido. Com ele foi encontrado, durante a revista pessoal, duas porções de cocaína, dentro do seu sapato. A outra equipe fez abordagem dentro da quitinete, e ali foram encontradas diversas porções, tanto pasta base de cocaína, cocaína, e maconha, e balança de precisão, diante desses fatos, foi dado voz de prisão a todos deles, conduzidos a Delegacia. Na Delegacia, na cela, criaram uma narrativa, o Gregson, o Leandro e o José Carlos ficaram calados. Porém, tanto a Rayara, quanto o Ronivan, que era o menor que estava na residência, conhecido no mundo do crime aqui na cidade, criaram uma narrativa.

Inclusive, o Ronivan, toda droga e apetrecho que foram encontrados ali, pertenciam a ele, que estava dando um rolé na rua, parou naquela casa, e que tudo era dele. Porém, foi encontrada droga nos dois guarda-roupas no quarto do Gregson, a balança da precisão estava sobre a cama dele. Foram encontradas algumas porções de drogas nas malas pertencentes ao Leandro e o José Carlos, em outro quarto da residência. Sabíamos que pertenciam a eles, porque havia documentos deles, onde foi encontrado também, onde foi encontrado também, além de droga, produto utilizado para o refinamento de pasta base, pra transformar ela em pó e cocaína, e essas munições também, senão me engano, estava em uma dessas bolsas. [...] A informação que tínhamos é que eles tinham em posse duas armas, uma pistola e um revólver calibre 38. Inclusive, foi feito um relatório do aparelho celular da Aline, que consta ela e o Gregson de posse desse 38, e posta foto dessa pistola que foi apreendida com o Eduardo, vulgo Mandrack. O que demonstra, além do tráfico de drogas, é que sempre estavam armados, se utilizavam de arma de fogo durante esse comércio de entorpecente. Promotor de Justiça: O senhor se recorda se além das drogas, arma, foi apreendida alguma munição? Testemunha: Foram apreendidas munições calibre 22 [...] Se não me engano, foi apreendido em umas das bolsas pertencentes ao Leandro e José Carlos [...]
Promotor de Justiça:
O senhor sabe precisar, separadamente, qual seria a função de cada um, dentro da associação?
Testemunha:
O Gregson tinha posto de comando, tanto é que tínhamos a informação que ele havia sido batizado na facção, e assumido o posto de comando, de disciplina do Comando Vermelho, aqui Lucas, principalmente no bairro Rio Verde. Os demais, ali, juntamente com ele, faziam o comércio de drogas ali, e no final repartiam os lucros. Essa droga era da facção, que na época era enviada pela Betina, e o Gregson ele fazia a distribuição de droga para os demais, que faziam com ele o comércio de entorpecente. [...]
O Leandro foi um dos que vieram, junto com o José Carlos, para auxiliar a facção aqui, tanto na execução de desafetos, e para o comércio de entorpecentes também, pegava essa droga do Gregson e faziam o comércio dela, ali no quitinete e nas imediações do bairro. José Carlos também, a mesma coisa, a mesma incumbência, de cometer o tráfico de drogas
, e também outros crimes a mando da facção. Inclusive, à época que eles vieram, houve essas prisões de traficantes locais, e tivemos essa informação, através da inteligência da segurança pública, que eles vieram para isso, que estavam precisando recrutar traficantes par afazer o comércio de drogas em Lucas do Rio Verde, a ficha criminal é extensa na região do Araguai. [...] A Aline tinha essa função de pegar droga com o Gregson, e fazer o comércio dessa droga ali, também tínhamos informação que ela fazia segurança e algumas festas, e nessas festas ela fazia esse comércio de entorpecente.[...] A Rayara é mulher do Gregson, e estávamos investigando ela por auxiliá-lo ali, principalmente em ocasiões que ele não estava. A informação que tínhamos que ela ficava responsável por fazer a venda do comércio do entorpecente, e também, durante essas campanas, visualizamos em atitudes suspeitas, conversa com usuários, porém a nossa intenção era aprofundar essa investigação em relação a ela.
Promotor de Justiça:
Durante as campanas, quem os senhores visualizaram vendendo droga?
Testemunha:
O Gregson, o Leandro e José Carlos. [...] A Aline, foi feita a análise do aparelho celular dela, foi solicitado a quebra dos dados telefônicos dela, e há mensagens dela oferecendo droga, inclusive esse relatório está no processo, o mesmo relatório que consta ela portando arma de fogo, consta ela oferecendo droga, não me recordo o nome do usuário. A Rayara, esposa do Gregson, tínhamos a informação que ela assumia a venda de drogas na ausência do companheiro.
Promotor de Justiça:
Consta também que foi apreendido um caderno de anotações de tráfico, se recorda?
Testemunha:
Se não me engano, consta no relatório também, algumas fotografias de páginas dele, de diversos fluxos de traficantes, valores que estavam devendo para o Gregson, como eu disse, ele tinha uma posição de liderança, e não só os que foram presos, outros traficantes também pegavam drogas com ele pra revender, a prova disso é esse caderno, com valores, quantidades de drogas e nomes de traficantes já conhecidos na cidade de Lucas do Rio Verde. [...]”

Do mesmo modo, a corroborar com as declarações apresentadas, destaca-se o depoimento em juízo do
investigador de polícia
Jairo Santana do Nascimento
, que também participou das investigações que culminaram na prisão dos recorrentes:

“[...]
Promotor de Justiça:
Gostaria que o senhor narrasse para a gente como foram as investigações a respeito desses fatos.
Testemunha:
É o seguinte, eu havia acabado de chegar em Lucas do Rio Verde, ser lotado na Delegacia de Lucas do Rio Verde. Ocorrência foi em janeiro, acredito, havia investigação dando conta que o senhor Gregson ele havia batizado na associação criminosa Comando Vermelho. Por conta dessas investigações, do conhecimento que ele havia batizado na associação Comando Vermelho, começaram as investigações. Foram realizadas várias diligências, várias campanas, na rua desse prediozinho onde eles moravam, sendo observado que realmente funcionava, como eles dizem, era uma lojinha, uma boca de fumo, um local credenciado a venda de drogas, pela associação criminosa Comando Vermelho. À época, quem estava a frente da traficância de Lucas do Rio Verde era a pessoa de Jennifer Gil Rodrigues, vulgo “Betina”, que além de estar a frente do tráfico de drogas de Lucas do Rio Verde, recrutava outros vendedores de drogas de outros locais para fazer essa traficância na cidade de Lucas do Rio Verde. Na época que ficamos sabendo

que o Gregson havia batizado no Comando Vermelho, ele exercia um cargo de confiança dentro da associação criminosa que atuava aqui em Lucas, o cargo de “disciplina”. Ou seja, essa Jeniffer Gil, além de recrutar vários outros vendedores de droga, como esse próprio Carlos Santana, Leando, Iego, a própria filha, salvo engano Kawane. Esse Leandro e José Carlos, eles vieram para ajudar o Gregson, tanto na venda de drogas, como para aplicar as sanções disciplinares do tráfico de drogas, ou seja, aqueles vendedores de drogas não credenciados pela associação criminosa, chamados cabriteiros, era sancionados por eles. Ou seja, os disciplinas que impõe esse tipo de sanção. Descobrimos também que um vendedor de drogas havia sido torturado, em salves, como eles chamam. Tivemos a informação que esse cara era de uma associação rival, e que ele estava vendendo droga em Lucas do Rio Verde. Levaram ele para um local chamado “Pedreira”, torturam ele, acabaram batendo nele bastante, nesse salve. A equipe de investigação chegou a ir nesse local que esse rapaz morava, para tentar intimá-lo para saber o real motivo desse salve, e ele havia saído da cidade com pressa, porque a facção criminosa deu ordem para que ele saísse de Lucas do Rio Verde. No dia da prisão, da incursão na edificação, na casa do senhor Gregson, a equipe de investigação, através do seu trabalho ativos, descobriu-se que esses recrutados e Gregson, e outros, iriam matar um vendedor de droga, acredito que seria um cabriteiro, algo assim. Foram intensificadas as investigações, as campanas, foram feitas várias campanas ali, intensificadas essas campanas. [...] Estávamos fazendo campanas, e entrou uma usuária na edificação do senhor Gregson, e assim que entrou e saiu uma pessoa por nome de Diana, acho. Foi feita a abordagem, fizemos a incursão por baixo e por cima.
Vale salientar que, nesse momento, o senhor Leandro, um desses que vieram de fora, recrutado pela senhora Betina, ele chegou a pular da janela, do segundo andar, e sendo preso, pelos investigadores que estavam fazendo o envelopamento, ele tentou dar o pinote, mas acabou sendo pego embaixo, pelos investigadores que estavam fazendo o envelopamento da edificação.
Esse senhor Leandro foi levando até o interior da residência, e na hora que realizaram a busca pessoal, foi visto no tênis dele, que havia uma quantidade de entorpecente. A equipe de investigadores, porque havia policiais militares também, no momento da abordagem, da entrada em si, José Carlos havia jogado alguma coisa, pra baixo de móveis, acabamos encontrando depois. No quarto do senhor Gregson, foi encontrado vários objetos ilícitos, como entorpecentes, balança, e outros apetrechos. Na casa, nesse dia da incursão, estava o senhor Leandro, o José Carlos, estava o senhor Gregson, que o proprietário da casa, estava a Rayara, sua esposa, estava a senhora Aline, estava a Diana, que foi pega ao entrar e sair, o menor Ronival, bem conhecido da equipe policial, pela conduta de constantemente estar comentendo ilícito, [...] que acabou mentindo bastante, porque assumiu a droga. Foi realizada análise do aparelho telefônico da senhora Aline, e foi apreendido um caderno de anotações, no dia do flagrante, na edificação do senhor Gregson, a análise com autorização judicial, e dentro desse aparelho telefônico havia uma conversa, com teor no mínimo estranha, onde a senhora Aline é procurada pelo “Adelson”, ele pergunta para a Aline se o Gregson estava na ativa, na venda da droga chamada “braw”, ela de imediato responde que sim, e que iria encaminhar o contato do senhor Gregson para esse Adelson, que também era segurança, provavelmente colega da Aline. Em conversas posteriores, essa Aline fala para esse Adelson que, se ele não conseguisse comprar a droga direto com o Gregson, ela estaria à disposição, que teria a droga a pronta entrega, pronta para vender essa droga. No caderno de anotação encontrado na casa do Gregson, havia diversas anotações, e uma delas que chamou bastante atenção, era com nomes relacionados com a traficantes de Lucas do Rio Verde. Lógico que as anotações faziam referência a valores, e peso. Então, sabia que era relacionado a dinheiro de tráfico e a peso de mercadoria de drogas. Apareceu nomes como o do Genilson, “Atitude”, nome da Wislaine, que inclusive foi apreendida outras vezes, exercendo cargos de disciplina em Lucas do Rio Verde, uma pessoa de nome “Playboy”, que já foi preso com bastante entorpecente, e o nome do vizinho do Gregson, o nome de “Mandrack”, Eduardo, vizinho do próprio Gregson, que estaria pegando drogas com ele para poder revender. Havia contabilidade com nome família. [...] Também citando o nome da Betina, o nome da madrinha “Betina”, fazendo referência a sua madrinha no Comando Vermelho[...]
Nesse aparelho da Aline, possível verificar imagens da Aline segurando arma de fogo, e o senhor Gregson com a Aline segurando uma arma de fogo, fazendo missão com as mãos, com gesto dois, símbolo do Comando Vermelho.

Difícil dizer que a esposa do Gregson não sabia da venda de droga, até porque chegaram pessoas, como o José Carlos e Leandro vindos de fora, pra morar na casa deles, além de vender drogas, e cometer atrocidades em Lucas do Rio Verde, e ela não estar sabendo de nada.
Promotor de Justiça:
Jairo, o senhora sabe precisar qual era função de cada um, dentro da associação?
Testemunha:
O senhor Gregson era o disciplina, então ele fazia o recolhe, a distribuição, e fazia as sanções, juntamente com esses dois aí. O senhor Carlos e Leandro vieram a mando da Betina, para poder ajudar o senhor Gregson nessa função dele, além de fazer uma cobrança muito forte daqueles que estavam vendendo drogas de forma clandestina. Inclusive, fiz uma análise de aparelho telefônico, com autorização judicial, que um recuperando foi transferido de Lucas do Rio Verde, o senhor Carlos Alberto Cavalcante, [...] havia uma auditoria dessa senhora Jeniffer Gil, eram datas bem próximas, que ela estava a frente de Lucas do Rio Verde, [...]
Promotor de Justiça:
O senhor recorda se chegou a analisar algum celular que foi apreendido?
Testemunha:
Somente da Aline. [...] Uma conversa específica, da Aline oferecendo droga para um senhor chamado Adelson, citado no relatório, fotos, imagens, do Gregson armado sozinho e da Aline, fazendo menção à facção. Válido salientar que na semana depois, fizemos uma apreensão na casa do senhor Eduardo, “Mandrack”, vizinho do Gregson, e uma das pistolas que a gente estava tentando pegar, apreender, foi apreendida na casa do Mandrack, e na apreensão da arma, ele chegou a dizer que arma era da facção, do Gregson, ficava na mão dele, porque ele era disciplina, e ficava responsável pela arma. Que iriam vender a arma, para pagar os honorários da prisão do Gregson.
(...)

Por seu turno, cada recorrente apresentou sua versão dos fatos de modo particular, obviamente buscando se esquivarem de eventual responsabilização criminal.

Nessa senda, vislumbra-se que o recorrente
Gregson
negou que estava praticando o crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munições, oportunidade em que salientou se tratar de usuário de drogas, o que justificaria os entorpecentes e a balança de precisão em sua residência. No tocante à esposa Rayara, informou que ela tinha conhecimento de sua dependência química, mas que não praticava o tráfico de entorpecentes. Sobre Aline, salientou que era colega de sua esposa, e usuária de maconha, a qual frequentava sua residência. Já os apelantes José Carlos e Leandro estariam somente hospedados em sua residência, para buscarem por emprego nesta cidade, tendo salientado que desconhecia as munições que foram encontradas nos pertences deles.

Quanto ao apelante
José Carlos,
esclareceu que estava vindo de Cuiabá, e que foi pernoitar uma noite na casa do Gregson, onde utilizaram drogas, das quais acreditava que pertenciam a ele.

Concernente ao recorrente
Leandro
, salientou que é oriundo de Cuiabá, e que veio com o amigo José Carlos para Lucas do Rio Verde, a procura de emprego. Aduziu, ainda, que estavam na casa de Gregson, onde consumiram drogas, inclusive estava portando no tênis cocaína trazida de Cuiabá, e cloridrato de lindocaína na bolsa, ocasião que negou a prática dos crimes a ele imputados.

(...) não obstante as versões apresentadas por cada apelante, denota-se que são incoerentes, notadamente porque vão de encontro com os depoimentos dos policiais civis, com os relatórios policiais, com a extração de dados telefônicos e também com as apreensões relatadas nos autos.

Neste trilhar, de se ver que os policiais foram categóricos em afirmar que visualizaram, durante campanas,
Gregson, José Carlos e Leandro
praticando o crime de tráfico de drogas na residência onde os entorpecentes foram encontrados, há pelo menos 3 (três) dias que antecederam a prisão dos implicados.

Para corroborar, no interior da residência de
Gregson
e
Rayara
,
no quarto do casal, foram localizados drogas em vários pontos (cocaína e maconha), balança de precisão, ácido bórico, caderno de anotações sobre quantidade, valores e nome de compradores de entorpecentes (com nome de Rayara e Gregson na capa), além de uma considerável quantia em dinheiro, que não possui comprovação de origem lícita.

(...)

Ademais, não bastasse a droga encontrada na casa do casal, também foi localizado uma trouxa grande de cocaína no armário da cozinha, ocultado por
José Carlos
no momento da abordagem policial, bem como 02 (duas) porções de pasta base de cocaína no sapato de
Leandro
, que confessou ter transportado o entorpecente de Cuiabá para Lucas do Rio Verde-MT.

Aliás, nos pertences de
José Carlos
e
Leandro
foram encontradas drogas, cloridrato de lindocaína (utilizada para refino e preparação de drogas), seringa de medição, pinos de plástico vazios e as 03 (três) munições, calibre .22 intactas.

Portanto, evidente que a versão dos condenados não condizem com as inúmeras provas produzidas nos autos, mormente a palavra dos policiais, corroborada pelos relatórios de investigação, apreensões de drogas, apetrechos e dinheiro, além da extração de dados telefônicos, que bem demonstram a prática do tráfico de drogas exercida habitualmente por eles nesta urbe, interligado com a facção criminosa Comando Vermelho (...)”
(Id. 126941592).

Diante do acima transcrito, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em Juízo, aponta
inequivocamente
a finalidade mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas com os acusados e o de associação para o mesmo fim.

Insta salientar que os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos acusados são claros e harmônicos.

A respeito da validade e credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão em flagrante, a subsidiar a formação da convicção do julgador, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (...) 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 6.8.2013, DJe 14.8.2013).

Desta feita, verifico que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica para ratificar a acusação, de modo que não há falar em absolvição por ausência de provas, tampouco em desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Da pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006

A defesa dos apelantes Leandro Willians Silva Medeiros e José Carlos Santana dos Santos busca, ainda, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11343/2006 (tráfico privilegiado), sob o argumento de que preenche os requisitos para a aplicação da minorante no patamar máximo, pois primários, de bons antecedentes, bem como que as provas demonstram que não figuram, ainda que eventualmente, em uma organização voltada ao tráfico de entorpecentes.

Ressalto que as condições descritas no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11343/2006 são cumulativas e não alternativas, devendo ser preenchidas em sua totalidade para a concessão do benefício, o que não se demonstra no caso ora analisado, tendo em vista que, conforme relatório de investigação, integram a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Assim, vislumbrando que os
apelantes se dedicam à atividade criminosa
, incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Analisando os autos, verifica-se, ainda, que
os apelantes têm em seu desfavor condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei n. 11343/2006)
, acabando por não preencher os requisitos cumulativos previsto na norma legal para a concessão do referido benefício.

Impende destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 é incompatível com a condenação concomitante pelo crime de associação para tráfico à míngua do preenchimento dos requisitos legais.

A esse respeito,
verbis
:

“(...) Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que a condenação pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 constitui circunstância hábil a denotar dedicação às atividades criminosas e integração à organização criminosa, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais”.
(REsp 1544375/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17.9.2015).

Portanto, não prospera a pretensão defensiva quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, da mesma forma não prospera o pleito pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou amplamente comprovado que os acusados empregavam arma de fogo para o fim de garantir a execução do delito de associação para o tráfico de drogas, especialmente pelos relatos dos investigadores de polícia, amparados pela extração dos dados telefônicos e apreensão de munições.

Do apelo ministerial

Em sede recursal, o Ministério Público aponta, inicialmente, a existência de elementos concretos aptos a configurar a infração penal prevista no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que teria ficado comprovado o vínculo associativo permanente para fins de mercancia entre as apeladas Aline Anastácia da Silva Lima e Rayara Suenny Carvalho Costa e os acusados Gregson Renato Castro Barros, Leandro Willians Silva Medeiros e José Carlos Santana dos Santos, e que
os elementos contidos no feito aponta, de maneira clara, a existência de permanência e estabilidade nos autos perpetrados pelas recorridas muito em razão dos relatos testemunhais.

Da minuciosa análise do feito, constato que a pretensão ministerial
não merece provimento.

No presente caso não ficou comprovado de forma inequívoca a participação das apeladas Rayana Suenny Carvalho Costa e Aline Anastácia da Silva Lima na traficância e no crime de associação para o tráfico.

É cediço que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que a caracterização do crime de associação para o tráfico depende do dolo de se associar com estabilidade e permanência, pois a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/06 (STF:
HC
124.164-AC e STJ:
HC
n. 254.428-SP).

Partindo-se dessa premissa, verifica-se que, no caso em apreço, não há elementos suficientes que comprovem o suposto vínculo associativo, de caráter permanente, entre os acusados e as acusadas (Rayara Suenny Carvalho Costa e Aline Anastácia da Silva Lima) e nem elementos concretos que comprove a comercialização de entorpecentes.

Por outro lado, no que pertine ao pedido de
condenação dos acusados
(Leandro Willians Silva Medeiros, Gregson Renato Castro Barros e José Carlos Santana dos Santos)
pelo delito de posse irregular de munições de uso permitido
(art. 12, da Lei 10.826/2003), entendo que
tal pretensão merece guarida.

Na hipótese dos autos, conquanto tenha sido apreendida apenas
três munições
de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, os apelados foram também condenados pela prática dos crimes descritos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Cofira-se.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003.
POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
Na hipótese dos autos, embora com o embargado tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.
3. Embargos de Divergência providos, agravo regimental provido e recurso especial desprovido.”
(EREsp n. 1.856.980/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 30/9/2021).

No mesmo caminhar, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM,
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES
, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS RÉUS PARA A TRAFICÂNCIA – INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ANTE A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
DESCABIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – MUNIÇÕES ENCONTRADAS JUNTO COM ENTORPECENTES – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – OBJETO ILÍCITO ENCONTRADO NA POSSE OS RÉUS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACUSADOS QUE SE VALERAM DE DOCUMENTAÇÃO VEICULAR FALSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria de todos os delitos, os quais foram perpetrados no mesmo contexto fático. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT). Demonstrado o vínculo estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico de drogas, descabida a pretensão absolutória e a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que é inviável a incidência desta causa de diminuição de pena àqueles que se dedicam às atividades criminosas.
Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta dos agentes que portavam 17 munições junto com entorpecentes destinados à venda, em veículo receptado e com documentação falsa, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela.
Tendo em vista que o veículo oriundo o crime de roubo estava na posse dos acusados, inverte-se o ônus probatório, pois presume-se a autoria do delito de receptação, cabendo à defesa provar eventual boa-fé dos agentes. Caracterizado o crime de uso de documento falso, pois, no momento da abordagem policial, foi solicitado aos acusados o documento do automóvel e o réu informou ao policial que estava no interior o veículo.”
(TJ-MT 10026161220208110045 MT,
de minha relatoria
, Data de Julgamento: 25.8.2021, Segunda Câmara Criminal) – destaquei.

Com tais considerações, reformo a sentença objurgada nessa parte e
julgo procedente a denúncia ofertada em desfavor de

Leandro Willians Silva Medeiros, Gregson Renato Castro Barros e José Carlos Santana dos Santos, condenando-os em razão da prática do crime capitulado pelo art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Ainda em suas razões o Ministério Público almeja a majoração da sanção basilar com relação aos delitos de tráfico e associação para o tráfico, em virtude da natureza e quantidade considerável de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Sem razão, contudo.

O juízo singular fixou a sanção basilar para os delitos de trafico de drogas e associação para o tráfico de drogas no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 3 anos de reclusão, por não evidenciar circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados, o que entendo ser proporcional e adequado para a prevenção e repreensão do delito, não havendo motivo para reforma.

De fato, a natureza e quantidade de droga apreendida podem legitimar o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Acontece que, a quantidade de droga apreendida (17 gramas de cocaína, 49 gramas de maconha e dois frascos de lidocaína) não justifica a majoração da sanção basilar, não obstante a alta nocividade da cocaína.

Assim, injustificável a exasperação da pena-base pela natureza e quantidade da droga apreendida.

Por fim, o Órgão Ministerial pugna pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, para o delito de tráfico de drogas, por compreender que os apelados utilizavam de arma de fogo na prática do delito de tráfico de drogas.

Após analisar minuciosamente os autos, constatei que a pretensão ministerial não comporta provimento, pois não ficou comprovado de forma inequívoca que os apelados utilizavam arma de fogo na atividade ilícita de traficância.

Desta feita, mantenho a decisão de primeiro grau que afastou a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV (emprego de arma de fogo), da Lei 11.343/2006 para o delito de tráfico de drogas.

Passo, sem mais delongas, à dosimetria da pena em relação ao delito de posse irregular de munições (art. 12, caput, Lei 10.826/2003) dos acusados Leandro Willians Silva Medeiros, Gregson Renato Castro Barros e José Carlos Santana dos Santos.

Na primeira etapa, atento às circunstâncias judiciais listadas pelo art. 59,
caput
, do Estatuto Repressivo, verifico: I – que a
culpabilidade
dos acusados, assim compreendido o grau de censurabilidade da conduta a ele atribuída, não destoa da normalidade do tipo; II – que o apelado Gregson Renato Castro Barros possui condenações transitada em julgado por fato anterior (Id. 126941220, pp. 1-2), na qual deixo para aplicar na segunda fase dosimétrica, já os apelados Leandro Willians Silva Medeiros e José Carlos Santana dos Santos, não ostentam
antecedentes
criminais; III – que não há nos autos elementos suficientes para a devida valoração da
conduta social
e da
personalidade dos agentes
; IV – que o
motivo do crime
, não militam em desfavor dos apelados; V – que as
circunstâncias do crime
foram normais à espécie; VI – que as consequências do crime não foram particularmente graves; e VII – que o
comportamento da vítima no caso em tela em nada interfere neste dosagem da pena, já que se trata da coletividade.

Assim, estabeleço a pena-base no mínimo legal:
1 ano de detenção
e
10 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, constato a incidência da agravante da reincidência em relação ao acusado Gregson Renato Castro Barros (Id. 126941220, pp. 1-2), de modo que majoro a pena na fração de 1/6, perfazendo a pena em
1 ano e 2 meses de detenção
. Em relação aos acusados Leandro Willians Silva Medeiros e José Carlos Santana dos Santos, fixo a pena provisória em
1 ano de detenção
.

Não incide nenhuma causa especial de diminuição ou de aumento, razão pela qual torno definitiva a pena em 1 ano e 2 meses de detenção e 11 dias-multa em relação ao acusado Gregson Renato Castro Barros e 1 ano de detenção e 10 dias-multa para os acusados Leandro Willians Silva Medeiros e José Carlos Santana dos Santos.

Fixo o valor de cada dia-multa em
1/30 do salário-mínimo
vigente na época do fato, devidamente atualizado nos moldes do art. 49, § 2º, do Código Penal, já que não há nos autos elementos para se concluir que os acusados percebam mais que um salário-mínimo mensal.

Concurso material de crimes

Diante da impossibilidade de proceder a unificação das penas de detenção e reclusão em virtude de possuírem natureza distinta, o que, por conseguinte, inviabiliza a aplicação da regra constante do art. 69 do Código Penal, ficando tão somente a este julgador declarar que as penas impostas aos condenados, implica na pena definitiva de 10 anos e 8 meses de reclusão e 1.535 dias-multa (soma das penas dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico) e 1 ano e 2 meses de detenção e 11 dias-multa (delito de posse irregular de munições), em relação ao acusado
Gregson Renato Castro Barros, e 8 anos e 6 meses de reclusão e 1.316 dias-multa
(soma das penas dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico) e 1 ano de detenção e 10 dias-multa (delito de posse irregular de munições de uso permitido) em relação aos acusados
Leandro Willians Silva Medeiros e José Carlos Santana dos Santos.

Fixa-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão para os acusados Leandro Willians Silva Medeiros, Gregson Renato Castro Barros e José Carlos Santana dos Santos e semiaberto para a detenção, em decorrência da reincidência, em relação ao acusado
Gregson Renato Castro Barros e regime aberto para a detenção em relação aos acusados Leandro Willians Silva Medeiros e José Carlos Santana dos Santos.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a teor do art. 44, II e III do Código Penal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de conhecer dos recursos e
negar provimento aos apelos defensivos
e
dar parcial provimento ao apelo ministerial
, para condenar os acusados
Leandro Willians Silva Medeiros
,
Gregson Renato Castro Barros
e
José Carlos Santana dos Santos
, nas penas do art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003 (posse irregular de munições de uso permitido), nos termos da fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023